Tribunal: TJSP
Processo: 2210408-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Interposição contra decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos previstos no art. 98 do CPC. Presunção iuris tantum da veracidade da declaração de hipossuficiência econômica elidida pelas provas dos autos. Agravante que não comprovou sua incapacidade econômica. Decisão mantida.
RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Interposição contra decisão interlocutória que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Ausência dos requisitos previstos no art. 98 do CPC. Presunção iuris tantum da veracidade da declaração de hipossuficiência econômica elidida pelas provas dos autos. Agravante que não comprovou sua incapacidade econômica. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210408-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
WALTER PEDRO DA SILVA, é agravado SALVADOR JOSÉ DE FREITAS
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210408-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13.941
2
COMARCA:
MOGI DAS CRUZES
AGRAVANTE:
WALTER PEDRO DA SILVA
AGRAVADO:
SALVADOR JOSÉ DE FREITAS ALVES
VOTO N.o 13.941
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. Interposição contra decisão interlocutória que
indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça. Ausência
dos requisitos previstos no art. 98 do CPC. Presunção iuris
tantum da veracidade da declaração de hipossuficiência
econômica elidida pelas provas dos autos. Agravante que
não comprovou sua incapacidade econômica. Decisão
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que, na ação de reparação de danos, fundada em contrato de
locação, negou os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante reconvinte.
O agravante sustenta que não possui condições financeiras
de arcar com as custas e despesas processuais. Ressalta que a causa versa sobre
título de capitalização adquirido há mais de cinco anos, quando ainda possuía
condições financeiras. Explica que o advogado é seu cunhado e se prontificou ao
patrocínio gratuito. Ressalta que o fato de receber benefício previdenciário em valor
elevado não afasta o direito à gratuidade, pois possui muitas dívidas. Insiste que a
condição de necessidade não se confunde com miserabilidade. Pugna pela
concessão do efeito suspensivo.
Efeito suspensivo negado a fls. 13/14.
Contraminuta a fls. 18/22.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210408-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13.941
3
O recurso não comporta provimento.
O direito à gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do
CPC/2015, decorre da insuficiência de recursos para adiantamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, incluindo-se o preparo recursal.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural, conforme o disposto no art. 99, § 3o, do CPC/2015.
Na hipótese, não era mesmo o caso de se conceder o
benefício ao agravante.
Isso porque, a despeito de acumular alguma dívida, é certo
que o agravante aufere proventos de aposentadoria em valor superior a R$
6.000,00, além de ser comerciante. Desse modo, e em que pese a contratação de
advogado particular não seja incompatível com o direito à gratuidade, no caso, não
foi demonstrada de forma cabal a impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais, como alegado, a ensejar no deferimento da gratuidade,
restrita aos que realmente necessitam.
Nesse sentido:
Cobrança de despesas condominiais. R. despacho que indeferiu a
concessão da justiça gratuita. Necessidade de serem apreciados
os elementos trazidos aos autos a fim de se aferir a incapacidade
financeira alegada. No caso, não demonstrada a hipossuficiência
dos agravantes. Pobreza não
revelada. Requeridos, aposentados, que são proprietários de
imóvel em condomínio de alto padrão. Nega-se provimento ao
agravo. (AI 0266956-34.2011.8.26.0000, rel. Campos Petroni, j.
07/06/2016).
Acidente de trânsito - Reparação de danos - Requerimento da
gratuidade processual em apelação - Modificação da situação
financeira
do
autor
não
comprovada
-
Manutenção
da
determinação de recolhimento do preparo em dobro - Recurso
improvido. (AI 0006013-46.2014.8.26.0318/50001, rel. Vianna
Cotrim, j. 22/03/2018).
Nesse contexto, inexiste justificativa para deferir ao
recorrente os benefícios da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210408-37.2020.8.26.0000 -Voto no 13.941
4
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator